Tribunal: TJDFT
Processo: 0702905-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702905-81.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS EMBARGADO: ANITA FERREIRA DE SOUZA REPRESENTANTE: IRANI FERREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Réu DISTRITO FEDERAL, em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu apelo. Eis a ementa do acórdão embargado (ID 13487897): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE PENSÃO. PENSIONISTA. VIÚVA. EX-SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR. BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é indevida a restituição de valores percebidos indevidamente e corrigidos posteriormente, em face da boa-fé no recebimento, bem como pelo caráter alimentar da verba. 2. Apesar de a Administração Pública poder rever seus próprios atos quando eivados de erro ou ilegalidade, essa revisão não possibilita a imposição ao servidor devolver o que recebeu indevidamente, quando se tratar de verba de caráter alimentar, recebida de boa-fé, sobretudo quando este não tiver contribuído para o equívoco que resultou no pagamento em desconformidade com os preceitos legais. 3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com base no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil. (grifos do original) Nas razões do recurso (ID 15497430), o Embargante sustenta que o r. acórdão é omisso quanto a suspensão da tramitação do feito. Defende que o STJ decidiu revisar o Tema 531 (a devolução ou não ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública) e determinou a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional, conforme se extai no Tema/Repetitivo 1009 já afetado. Por fim, requer o provimento dos embargos para que seja sanado o vício que considera presentes no julgado e, consequentemente, seja suspenso o presente processo. Ante o exposto, intime-se a Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2020 15:54:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador